Tribunal: TJDFT
Processo: 0741397-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a parte sequer tenciona a resolução do negócio jurídico de compra e venda, não transparece adequada a medida liminar de busca e apreensão do veículo. Com efeito, se a medida requerida não tem nenhuma relação direta com o mérito da demanda, não há que se falar na busca e apreensão do veículo para a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, como defende a agravante.
2. Sendo necessário aguardar instrução do feito principal para apurar as razões para a não transferência do veículo, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude, inviável a concessão da tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.